Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713065-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIEL PIRES DOS ANJOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 6a. Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de Mandado de Segurança n.o 0701625- 02.2023.8.07.0018, que deferiu o pedido liminar do impetrante, ora agravado, Gabriel Pires de Jesus, determinando à autoridade coatora garantir sua inscrição no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, assegurando, em caso de aprovação, a participação nas demais etapas. O pedido liminar foi indeferido (ID: Num. 45688561). É o breve relatório. DECIDO. Conforme certidão de ID: Num. 47599477, verifica-se que o processo de origem foi sentenciado (ID: Num. 159097738 – autos do Mandado de Segurança n.o 0701625-02.2023.8.07.0018), circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). (grifo nosso) Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador